Tribunal: TJDFT
Processo: 0753442-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753442-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO contra a decisão de ID 256323633, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0711646-88.2023.8.07.0001, movida em face de TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA. O juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa via sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), nos seguintes termos: [...] Ciente do ofício de ID 255080197. Considerando a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao AGI interposto, retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 252171024, cujos termos reitero, inclusive para indeferir o pedido de ID 256121632. Cumpra-se. [...] Nas razões recursais, a agravante expõe, inicialmente, que se trata de cumprimento de sentença por ela promovido em face da agravada, visando ao recebimento do valor de R$ 7.406,71 (sete mil, quatrocentos e seis reais e setenta e um centavos), atualizado até 25 de janeiro de 2025. Sustenta que a execução deve se desenvolver no interesse do credor e ressalta que o magistrado dispõe de poder geral de efetivação, previsto no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), para determinar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Aduz que a consulta ao CCS-Bacen não configura quebra de sigilo bancário, por se tratar de sistema meramente cadastral, destinado a informar vínculos da parte com instituições financeiras, sem disponibilizar dados de movimentação ou saldos. Argumenta que a negativa do juízo de origem contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização do CCS-Bacen como mecanismo legítimo e útil para subsidiar futuras constrições, sobretudo em casos de possível ocultação patrimonial. Defende que a medida possui utilidade prática e caráter estratégico no combate à fraude, por permitir a identificação de vínculos que possam sugerir uso de interpostas pessoas para blindagem de bens, viabilizando, se for o caso, a adoção de providências como a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ressalta que a recusa à pesquisa compromete a efetividade da execução e afronta os princípios constitucionais da razoável duração do processo e do devido processo legal. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mediante atribuição de efeito suspensivo ativo, para que se determine desde logo a consulta ao CCS-Bacen, com a finalidade de informar todos os relacionamentos mantidos pela devedora com instituições financeiras (contas, aplicações e outros vínculos), inclusive na condição de procuradora ou representante. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento integral do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa no CCS-Bacen. Preparo recolhido sob o ID 79089476. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO contra a decisão de ID 256323633, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0711646-88.2023.8.07.0001, movida em face de TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...]atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300,caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em análise, não estão demonstrados os requisitos legais necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Explico. No caso em exame, a parte agravante pretende que esta Relatoria determine, desde logo, a realização de pesquisa no sistema CCS-BACEN, com o argumento de que tal diligência seria necessária para localização de vínculos financeiros mantidos pela parte executada, sobretudo após a alegada frustração das tentativas anteriores de constrição patrimonial. Todavia, a pretensão não merece acolhida. Como cediço, a execução deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao Poder Judiciário adotar medidas que assegurem a efetividade da tutela executiva, observados os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Entretanto, tais diretrizes não autorizam o manejo de diligências manifestamente inócuas, redundantes ou destituídas de potencialidade para contribuir, de forma concreta, com a satisfação do crédito. Nesse contexto, não assiste razão à parte agravante ao sustentar a imprescindibilidade da consulta ao CCS-BACEN. Ressalto que referido sistema possui caráter estritamente cadastral, destinado unicamente a informar a existência de relacionamentos mantidos pelo cliente com instituições financeiras. Suas informações limitam-se à identificação das instituições envolvidas, à qualificação do cliente e de eventuais representantes ou procuradores, além das datas de início e encerramento desses vínculos. Importa frisar que o CCS não disponibiliza valores, saldos, extratos ou movimentações financeiras. Não há, portanto, qualquer elemento que permita inferir, a partir dessa ferramenta, a existência de bens penhoráveis, aplicações financeiras ou movimentações patrimoniais relevantes. Trata-se, pois, de sistema meramente declaratório, incapaz de, por si só, conduzir à identificação de ativos suscetíveis de constrição. Por essa razão, a jurisprudência tem reconhecido que, embora o CCS-BACEN possa ser admitido em situações excepcionais, sua utilização não se sobrepõe nem se equipara aos sistemas que efetivamente realizam buscas patrimoniais, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e, mais recentemente, SNIPER. Tais ferramentas, inclusive, já foram regularmente acionadas pelo Juízo de origem. Nesse sentido, destaco o recente precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE. INFORMAÇÕES OBTIDAS POR OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), no cumprimento de sentença de alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação de pesquisa no CCS-BACEN como meio de localização de ativos financeiros do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CCS-BACEN apresenta apenas dados cadastrais sobre relacionamentos mantidos com instituições financeiras, sem disponibilizar informações sobre valores, saldos ou movimentações bancárias, sendo inócuo para fins de pesquisa e constrição patrimonial. 4. Revelando-se manifestamente desnecessária, sobretudo, quando tiverem sido obtidos dados mais abrangentes em diversas outras diligências já deferidas (SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER), tal como se verifica na espécie, correto o indeferimento da pesquisa no CCS-BACEN. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) não se revela útil para pesquisa e constrição de bens, havendo outros meios de pesquisas eletrônicos mais abrangentes que atendem adequadamente essa finalidade”. [...] (Acórdão 2063405, 0725412-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.grifo nosso.) Dessa forma, não se verifica qualquer esgotamento de medidas que justifique a intervenção extraordinária por meio do CCS, sobretudo porque diligências mais amplas e eficazes — notadamente aquelas realizadas via SISBAJUD (ID 215179678) e SNIPER (ID 216833793 e seguintes), cujos alcances são significativamente superiores — já foram adotadas, ainda que sem êxito. Cumpre ressaltar, ainda, que o CCS-BACEN possui conteúdo mais restrito do que o SISBAJUD, que já indica todas as instituições financeiras com as quais o executado mantém relacionamento, informação que o agravante pretende obter novamente por outro caminho. Assim, mostra-se correta a conclusão do Juízo de origem. Também não se verifica o periculum in mora. A ausência momentânea de localização de bens do devedor é situação inerente ao curso da execução e não se agrava com o indeferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando esta, como demonstrado, não possui aptidão para alterar o panorama patrimonial já delineado. Nessa perspectiva, não se evidenciam a probabilidade do direito invocado nem o risco de dano irreparável que justifiquem a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, permanecendo hígida a decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator